Tribunal: TJDFT
Processo: 0710613-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante o noticiado pela parte agravada1 e aferido mediante consulta aos autos da ação de cobrança subjacente, a fase cognitiva fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do estatuto processual. A resolução da fase cognitiva do processo principal repercute, como é cediço, nos agravos de instrumento e interno formulados nestes autos, deixando-os carentes de objeto, prejudicando-os, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restaram carentes de objeto, portanto irreversivelmente prejudicados, conhecimento aos vertentes agravos de instrumento e interno. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 46848192